Tribunal: TJES
Processo: 5000372-02.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-02.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
RECORRIDO: INIVALDO ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5000372-02.2025.8.08.0061

RECORRENTE:
GRUPO CASAS BAHIA S.A.

RECORRIDO:
INIVALDO ALVES DA SILVA

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

O Grupo Casas Bahia S.A. interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Inivaldo Alves da Silva.

Na origem, o consumidor relatou ter adquirido dois pneus aro 13 pelo sítio eletrônico da empresa ré, recebendo, contudo, uma unidade com medida incorreta (aro 14). Após registrar a reclamação e viabilizar a coleta dos produtos pela transportadora da requerida, o autor alegou que não recebeu os pneus corretos nem obteve o estorno do valor pago, totalizando R$ 469,70.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a empresa recorrente ao pagamento de uma indenização global de R$ 10.000,00, valor que compreende tanto o ressarcimento dos danos materiais quanto a compensação pelos danos morais sofridos pelo autor. Além disso, o magistrado arbitrou honorários em favor do advogado dativo do requerente no montante de R$ 880,00, determinando a expedição da respectiva certidão de atuação para pagamento pelo Estado.

Em

suas raz
õ
es recursais, a empresa recorrente alegou que não houve comprovação de danos materiais e morais. Alternativamente, pleiteou a redução do valor indenizatório, sob o argumento de que a quantia fixada fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de questionar a fixação de honorários advocatícios em primeira instância.

É o breve relatório

A questão jurídica central destes autos é a
demora excessiva na solução de um erro de logística, agravada pela retenção do valor pago após a devolução do produto pelo consumidor
. A falha na prestação do serviço restou demonstrada. Os documentos que acompanham o processo, especialmente a ordem de coleta emitida pela Brasil Web Transportes (ID 17882490) e as trocas de mensagens via protocolo de atendimento (ID 17882491), confirmam que o
autor agiu com boa-fé, apontou o erro de medidas imediatamente e entregou os pneus para a logística reversa da empresa em 27/02/2025.

No tocante ao argumento da recorrente de que não houve negativa de solução, a realidade processual demonstra o contrário. Desde a coleta do produto em fevereiro de 2025 até a data da audiência de instrução e julgamento em junho de 2025, o consumidor permaneceu sem o dinheiro e sem os pneus. Essa paralisia administrativa da empresa fornecedora, que retém o patrimônio do cliente sem oferecer a contraprestação devida, configura prática abusiva. O consumidor foi forçado a despender seu tempo útil em diversas tentativas de solução extrajudicial, conforme provam os registros de reclamação, sendo ignorado em sua legítima expectativa de receber o estorno ou a mercadoria correta.

Quanto à alegação de inexistência de danos morais, é necessário considerar as peculiaridades do caso concreto. O
autor é pessoa idosa e exerce a profissão de pedreiro, dependendo de seu veículo para o exercício de sua atividade laboral e para sua mobilidade.
A privação de pneus novos, essenciais para a segurança viária, somada à indisponibilidade do valor pago para a compra de novos itens em outra loja, gera uma situação que supera o dissabor cotidiano. A conduta da ré não foi um simples erro isolado, mas uma omissão prolongada e injustificada que caracteriza o dano moral, especialmente pela aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, que se viu obrigado a abandonar suas obrigações para perseguir um direito que deveria ter sido satisfeito espontaneamente pela fornecedora.

No que se refere ao
valor da indenização, assiste parcial razão à recorrente.
A sentença fixou o montante de R$ 10.000,00 a título de indenização global. O Código Civil, em seu artigo 944, determina que a
indenização deve ser medida pela extensão do dano.
Embora a falha seja grave pela desídia, o valor pago pelo produto em discussão é de R$ 469,70 (ID 17882502). Fixar uma indenização por danos morais em patamar superior a vinte vezes o valor da compra, sem que tenha havido inscrição em cadastros de inadimplentes ou outra consequência de natureza gravíssima, mostra-se desproporcional. A finalidade da condenação em danos morais é compensar a vítima e punir pedagogicamente o ofensor, mas não deve servir de fonte de enriquecimento sem causa.

Portanto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a verba indenizatória deve ser readequada.

O valor de
R$ 5.000,00, à título de indenização por danos morais
, revela-se mais condizente com a realidade dos fatos e com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes de falha logística sem maiores repercussões externas.

Quanto ao montante referente ao
dano material
, este deve ser fixado de forma destacada em
R$ 469,70
, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação.

Por fim, analiso a insurgência contra os
honorários advocatícios
. A recorrente alega violação ao artigo 55 da Lei nº 9.099/95, sustentando que não caberia condenação em honorários em primeiro grau. Contudo, houve equívoco na interpretação do dispositivo da sentença. O magistrado de origem não condenou a empresa ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, mas sim
arbitrou honorários dativos em favor do advogado nomeado para assistir o autor
hipossuficiente, ante a ausência de Defensoria Pública na comarca de Vargem Alta. Tal
verba é de responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo.
Assim, não havendo ônus financeiro para a recorrente quanto a esse ponto, não há o que reformar na fixação dos honorários dativos, que permanecem devidos pelo erário estadual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, fixando a condenação nos seguintes termos:

Condenar
a empresa ré à restituição do valor de R$ 469,70 a título de
danos materiais
, com correção monetária pelo índice oficial do Tribunal de Justiça a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês contados da citação;

Reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para R$ 5.000,00, montante que julgo justo e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data deste julgamento;

Manter
o arbitramento dos honorários dativos no valor de R$ 880,00 em favor do advogado do autor, conforme já determinado na origem.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme interpretação do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)